Tribunal: STF
Processo: RE 1281382
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso inominado, mantendo-se a sentença que julgara improcedentes embargos à execução, nos seguintes termos:
    “O réu opôs embargos à execução alegando excesso no valor apontado pela parte autora. Os autos foram remetidos à Central de Cálculos, sendo apurado o valor de R$ 22.700,63, estando em conformidade com os julgados, inclusive no tocante ao contra cheque utilizado, na forma determinada em sentença. Portanto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, homologando os cálculos do Contador. Expeça-se RPV no valor indicado. Após o decurso do prazo ou pagamento espontâneo, intime-se a parte autora. Não havendo manifestação, transcorridos trinta dias, dê-se baixa e arquive-se. Intimem-se. ” (documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 8).
    O Estado do Rio de Janeiro havia sido condenado 
    “[...] ao pagamento da indenização correspondente a 03 meses de vencimentos brutos, considerando-se o valor do contra cheque referente ao mês anterior a propositura da demanda, sem a inclusão de verbas de caráter eventual, bem como sem descontos fiscais ou previdenciários, em compensação pelas licenças não gozadas pelos períodos de 31/01/1994 a 29/10/1999, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros mediante a aplicação uma única vez do índice aplicado à caderneta desde a data da citação, observado o limite estipulado para os Juizados Fazendários” (pág. 3 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da mesma Carta. 
    O Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese,
    “[...] a inaplicabilidade do IPCA na hipótese, de modo que a decisão ora recorrida deve ser reformada. Ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, com fundamento em decisão declaratória de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, o E. TJERJ, data maxima venia, violou os artigos 97 e 102 § 2º da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (pág. 12 do documento eletrônico 9). 
    Em contrarrazões, a recorrida sustenta a inexistência de interesse recursal, uma vez que 
    “[...] não houve declaração de inconstitucionalidade do uso da TR, como alega o recorrente, assim como não houve determinação de correção monetária com base no IPCA em nenhuma das decisões. 
    Na verdade, a r. sentença que foi mantida determinou exatamente a correção monetária com base na caderneta de poupança, que usa a TR como base para cálculo de rendimento” (pág. 8 do documento eletrônico 11). 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
    Todavia, o referido órgão manteve o acórdão por entender que não haveria espaço para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 810 da Repercussão Geral, uma vez que a questão estaria acobertada pelo manto da coisa julgada.
    Nesse sentido, assentou que o processo de execução fora iniciado,
    “[...] utilizando-se o contador os parâmetros fixados na sentença condenatória de fls. 43/46, transitada em julgado, para elaboração dos cálculos, que restaram homologados pela sentença de fl. 207, datada de 29/08/2017, julgando-se improcedentes os embargos à execução, mantida por súmula, por este colegiado” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 
    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da mesma Carta. 
    Neste segundo RE, o Estado do Rio de Janeiro repisa os argumentos do primeiro RE, requerendo o sobrestamento da presente ação até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria controvertida, tendo como fundamento decisão do Ministro Luiz Fux, que deferira efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no recurso paradigma do Tema 810.
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a petição do recurso extraordinário não contraditou os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se por advogar tese jurídica – violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição em razão do descabimento do IPCA na hipótese – dissociada daquilo que fora decido pelo Tribunal de origem.
    Desse modo, o recurso é inadmissível, nos termos da Súmula 284 do STF, porquanto a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator